Tribunal: TJDFT
Processo: 0739919-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739919-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: HERISVELTO PEREIRA DE ANDRADE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo Interno, com pedido de reconsideração, interposto por HERISVELTO PEREIRA DE ANDRADE em face de BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão que não conheceu de Agravo Interno para manter o indeferimento da petição inicial de Ação Rescisória. O Autor aduz que a decisão monocrática estaria eivada de vício, por afastar a incidência do Tema 1.150 do STJ. Sustenta a obrigatoriedade da aplicação da tese fixada no referido precedente vinculante, argumentando que a sentença rescindenda teria indevidamente substituído a causa de pedir por outra diversa, o que evidenciaria a violação manifesta à norma jurídica. Ressalta, ainda, a sua intenção de prequestionamento da matéria, especialmente quanto à aplicação dos artigos 985, 927, III, 1.040, 489, §1o, VI e 311, II, do CPC. Requer, enfim, a condenação do Banco do Brasil por litigância protelatória, assim como requer a concessão de tutela de evidência. Cite-se e intime-se o BANCO DO BRASIL S/A para ofertar resposta à Ação Rescisória e ao Agravo Interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de novembro de 2025 14:00:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador